Tribunal: TJMT
Processo: 1001487-44.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-07-08
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001487-44.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[CESAR LIMA DO NASCIMENTO - CPF: 346.253.721-00 (ADVOGADO), ANTHONNY VINICIUS FERREIRA E COSTA - CPF: 032.011.351-51 (AGRAVANTE), TUT TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 03.915.923/0001-61 (AGRAVADO), RAFAEL CISNEIRO RODRIGUES - CPF: 221.095.548-35 (ADVOGADO), ADRIANE GONCALVES ANTUNES - CPF: 626.840.941-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO CAUTELAR INCIDENTAL - DESCUMPRIMENTO DE ACORDO HOMOLOGADO JUDICIALMENTE - TUTELA ANTECIPADA - FORNECIMENTO DE PRÓTESE ORTOPÉDICA - OBRIGAÇÃO DEVE FICAR ADSTRITA AO QUE FOI HOMOLOGADO NO ACORDO -

OBEDIÊNCIA À COISA JULGADA - RECURSO PROVIDO.

O Estatuto Processual Civil nos ensina, pelo art. 502, que em todo processo, independente de sua natureza, haverá a prolação de uma sentença, ou acórdão, que se tornará imutável e indiscutível dentro do processo em que foi proferida(o). A esse impedimento de modificação dá-se o nome de coisa julgada, o qual, por sua vez, é consequência do trânsito em julgado.

O abatimento do valor da prótese no saldo credor DO Recorrente e que pende de pagamento na Ação de Recuperação Judicial implica ofensa à obrigação expressamente assumida no acordo judicial homologado no ano de 2.001.

R E L A T Ó R I O

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 1001487-44.2019.8.11.0000

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
ANTHONNY VINÍCIUS FERREIRA E COSTA
em virtude da decisão proferida pelo Juízo da 1.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da
Ação Cautelar Incidental
n.º 24820-84.2017.8.11.0041 (código 1261317), deferiu o pedido de tutela de urgência e determinou que a Requerida (TUT TRANSPORTES LTDA.) forneça ao Autor, no prazo de 48 horas,

a prótese detalhada no orçamento de fl. 43/48, sob pena de multa diária de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Ainda consignou que a importância despendida para a aquisição da prótese deverá ser descontada de eventual crédito que a parte autora faça
jus
no curso da recuperação judicial da Requerida.

Em suas razões recursais, o Agravante alega que a decisão tal como proferida ofende à coisa julgada formal e material, pois fere a sentença homologatória do acordo firmado entre as partes no processo principal.

Firme nesse argumento, pugna pelo provimento do recurso para revogar o
decisum
singular.

Depois de julgado este Instrumental, no ano de 2019, a Agravada interpôs Recurso Especial, o qual foi provido pela Corte Superior de Justiça, determinando o retorno dos autos, a fim de que fosse oportunizada a apresentação de contraminuta pela Agravada.

Contrarrazões sob o ID. 46787473.

Eis o relatório.

Cuiabá,
25
de junho de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2020